Tribunal: TCU
Processo: 025.123/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Luiz Alves Barbosa, ex-Prefeito de Curral Velho/PB, em razão de irregularidades na execução física e financeira quanto aos recursos repassados àquele município por força do Convênio 919/2008, que teve por objeto o incentivo ao turismo mediante o apoio à realização do projeto intitulado Festejos Juninos 2008, realizado nos dias 27, 28 e 29/6/2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada em desfavor de Luiz Alves Barbosa e outros, em razão da impugnação total de despesas do Convênio 919/2008, celebrado com o município de Curral Velho/PB, tendo por objeto incentivar o turismo por meio do apoio à realização do projeto intitulado " Festejos Juninos 2008"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel a Sra. Nair Pereira Lopes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, de acordo com o art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa do Sr. Luis Alves Barbosa, ex-prefeito de Curral Velho/PB; 9.3. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Francisco de Assis Paulo Marques, Sra. Maria Irene Paulo Marques e a empresa Xoxoteando Produções Artísticas Ltda; 9.4. excluir o Sr. Francisco Marques Silveira e a Sra. Maria Irene Paulo Marques do polo passivo do processo; 9.5. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, as contas da empresa Xoxoteando Produções Artísticas Ltda, dos Srs. Luis Alves Barbosa, ex-Prefeito de Curral Velho/PB, e Francisco de Assis Paulo Marques, proprietário de fato da citada empresa, e condená-los, em solidariedade, ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 200.000,00 15/9/2008 9.6. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 aos responsáveis arrolados no item 9.5 no valor de R$ 10.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.7. aplicar a Nair Pereira Lopes a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, a contar da data deste Acórdão até o dia do efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.8. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.8.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.9. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério do Turismo e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Paraíba para as providências que entender cabíveis.